Tribunal: TJDFT
Processo: 0715471-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715471-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. M. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELLEN CRISTINA BORGES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte agravante informa que foi disponibilizada a vaga em leito de nosocômio público, matéria que circunscreve ao objeto do presente agravo de instrumento. Requer, assim, o reconhecimento da perda do objeto da presente ação, ID 58493665. Isto posto, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Assim, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora